Tribunal: TCU
Processo: 010.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Município de Augustinópolis/TO, pela ex-prefeita Maria do Carmo de Alcântara Silva, pelo ex-Secretário Municipal de Finanças Edimar da Silva, pelo ex-assessor jurídico Damon Coelho Lima e pelos servidores Júlio da Silva Oliveira, Pedro Coelho Amaro Júnior e Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenando os cinco primeiros em débito e multa e os demais apenas em multa, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos da saúde e dos referentes a convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional para a aquisição de tendas para o mercado municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Augustinópolis/TO, pela ex-prefeita Maria do Carmo de Alcântara Silva, pelo ex-Secretário Municipal de Finanças Edimar da Silva, pelo ex-assessor jurídico Damon Coelho Lima e pelos servidores Júlio da Silva Oliveira, Pedro Coelho Amaro Júnior e Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras contra o Acórdão 1951/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando os cinco primeiros em débito e multa e os demais apenas em multa, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município, e dos referentes ao Convênio 752.901/2010, firmado com o antigo Ministério da Integração Nacional para a aquisição de tendas para o mercado municipal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Júlio da Silva Oliveira, Damon Coelho Lima e Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras para, no mérito, dar-lhes provimento e, em consequência, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Manoel Evandro de Araújo Sousa e Nadjany Gomes de Sousa; 9.3. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Maria do Carmo de Alcântara Silva e Pedro Coelho Amaro Júnior, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e, em consequência, dar nova redação aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1951/2019-TCU-Segunda Câmara , que passam a ser os seguintes: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c'; 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis adiante relacionados e condená-los, na forma indicada, ao pagamento das quantias especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida a favor do cofre especificado a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas consignadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. responsável: município de Augustinópolis/TO, com recolhimento a favor do Fundo Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor - R$ 27/07/2011 5.822,00 09/09/2011 8.968,48 10/10/2011 9.192,99 10/11/2011 10.375,72 10/09/2012 19.656,58 10/09/2012 10.343,42 10/09/2012 15.376,68 10/10/2012 12.003,37 12/11/2012 11.453,48 18/12/2012 1.834,00 9.1.2. responsáveis solidários: Maria do Carmo de Alcântara Silva e município de Augustinópolis/TO, com recolhimento a favor do Fundo Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor - R$ 10/02/2011 4.158,08 9.1.3. responsáveis solidários: Maria do Carmo de Alcântara Silva, Pedro Coelho Amaro Júnior e Incopra Indústria Metalúrgica Eireli - ME, com recolhimento a favor do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor - R$ 15/02/2012 7.410,00 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados as multas adiante consignadas, nos correspondentes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. multa do art. 57 da Lei 8.443/1992: Responsável Valor (R$) Maria do Carmo de Alcântara Silva 3.500,00 Pedro Coelho Amaro 3.500,00 Incopra Indústria Metalúrgica Eireli - ME 3.500,00 9.2.2. multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992: Responsável Valor (R$) Maria do Carmo de Alcântara Silva 3.500,00 9.2.3. multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992: Responsável Valor (R$) Maria do Carmo de Alcântara Silva 5.000,00 Edimar da Silva 3.500,00 Pedro Coelho Amaro Junior 3.500,00 9.4. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Edimar da Silva e pelo Município de Augustinópolis/TO para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.